Tribunal: TJDFT
Processo: 0724715-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724715-93.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 150 LTDA AGRAVADO: TORRE INCORPORACOES E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERBE INCORPORADORA 150 LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos da Ação de Falência n. 0706624-41.2022.8.07.0015, proposto pela agravante em desfavor de TORRE INCORPORACOES E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 159793451 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do processo em razão da prejudicialidade externa. Registrou que a ação originária se constitui em ação de falência com base na impontualidade injustificada, nos termos do artigo 94, inciso I, da Lei n. 11.101/2005, e que o título que fundamenta o pedido (sentença arbitral) é objeto de ação anulatória que está tramitando na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (autos no 0716536-41.2021.8.07.0001). No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que não deve ser determinada a suspensão da ação de falência, na medida em que o processo no 0716536-41.2021.8.07.0001 possui caráter temerário, posto que a ação não está fundamentada em nenhuma das restritas hipóteses do artigo 32 da Lei de Arbitragem que autorizariam a excepcional nulidade da sentença arbitral. Ressalta a ausência de prejudicialidade externa, porquanto a decisão da falência não depende do julgamento da ação anulatória, em razão da prevalência do título executivo. Alega que a sentença arbitral proferida se enquadra como título executivo judicial como expressamente previsto no artigo 515, inciso VII, do Código de Processo Civil, e, portanto, tem presunção de idoneidade. Ao final, o agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo afastamento da suspensão do processo de falência por prejudicialidade, determinando-se a retomada do curso do processo de origem. Comprovantes do recolhimento do preparo acostado aos autos sob os ID 48134902. É o relatório. Decido. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judicis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi determinada a suspensão do processo em razão do reconhecimento da prejudicialidade externa, o pedido liminar deduzido pela agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a ocorrência da prejudicialidade externa entre a ação anulatória da sentença arbitral e a ação falimentar. Observa-se que os autos de origem se referem a um pedido de falência formulado pela agravante, ao argumento de que a agravada lhe seria devedora da importância de R$44.395.416,65 (quarenta e quatro milhões trezentos e noventa e cinco mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), conforme planilha de cálculos (ID 120680025 dos autos de origem), decorrente da sentença em procedimento arbitral, que teve trâmite perante a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da CIESP/FIESP. O fundamento do pedido falimentar é, portanto, a hipótese elencada no inciso I do artigo 94 da Lei de Falências, qual seja: Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência; Sobre o tema, Fábio Coelho esclarece os requisitos do título para que seja admitido o processamento da falência: Em suma, para que se encontre caracterizado o comportamento descrito pelo art. 94, I, da LF, e, portanto, seja cabível a instauração da execução concursal por falência, é necessário que o empresário devedor tenha sido impontual, sem relevante razão jurídica, no cumprimento de obrigação documentada em título executivo. A impontualidade, ademais, deverá ser provada necessariamente pelo protesto, cambial ou especial, do título.2 A análise dos autos permite concluir que, a princípio, restaram demonstrados os requisitos constantes da hipótese do inciso I do artigo 94 da Lei de Recuperação de Empresas e de Falências, uma vez que a sentença arbitral fixou o prazo de cumprimento para a quitação da dívida (ID 152512005 - página 78 dos autos de origem), que não foi paga no vencimento, sem que a ré tivesse apresentado relevante razão de direito. Ademais, a obrigação líquida apontada na inicial ultrapassa a quantia de 40 salários-mínimos, tendo a agravante apresentado título executivo consistente no instrumento de protesto lavrado no 1o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília para fins de falência (ID 120680023 dos autos de origem). Entretanto, a ré apresentou defesa (ID 152511290 dos autos de referência), alegando como principal fundamento a inexigibilidade da dívida, porquanto proposta ação, ainda em trâmite perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (autos no 0716536-41.2021.8.07.0001), visando ao reconhecimento da nulidade da sentença arbitral que ensejou o pedido falimentar, o que pode interferir na exigibilidade do título executivo que fundamenta o próprio pedido de decretação de falência. Por essa razão, na decisão agravada (ID 159793451 dos autos de referência), o d. juiz de primeiro grau determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano ou até a superveniência de sentença na ação anulatória veiculada nos autos de 0716536-41.2021.8.07.0001, o que ocorrer primeiro. Nesse passo, cabe ressaltar que, nos moldes do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o processo deve ser suspenso na hipótese de existir prejudicialidade externa em relação à outra demanda, cujo objeto principal interfere diretamente no julgamento do feito em análise. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero3 esclarecem que questão prejudicial é uma questão prévia cuja resolução influencia no teor da resolução da questão subordinada. Para Luiz Fux4, a prejudicialidade externa decorre de uma relação jurídica diversa daquela que compõe a causa de pedir, não obstante esteja fora da órbita da decisão da causa, precisa ser apreciada como premissa lógica integrante do itinerário do raciocínio do juiz, antecedente necessário ao julgamento. Dessa forma, a suspensão do processo em razão da verificação, no caso concreto, da prejudicialidade externa visa a tutelar a segurança jurídica, evitando-se, assim, que sejam prolatadas decisões conflitantes, especialmente quando a ação anulatória é anterior à ação de falência, como no caso em análise. Registrem-se, por oportuno, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. 1. PEDIDO CONTRAPOSTO DECLARATÓRIO DA NULIDADE DAS PATENTES. COMPETÊNCIA. HARMONIZAÇÃO DA REGRA ESPECIAL E COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO POR JUÍZO DE DIREITO ESTADUAL. 2. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 265, IV, DO CPC/1973. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. 3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Debate-se a possibilidade jurídica de formulação, como matéria de defesa, de pedido contraposto de nulidade de patente no Juízo estadual, bem como a necessidade de suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa. (...) 5. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal da desta ação, ainda que a recorrente não faça parte das demandas. 6. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1558149/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. TÍTULO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR. TESE DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. AFASTAMENTO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Não há falar em violação do art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem indicar adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. 2. É possível a suspensão do processo falimentar em virtude do prévio ajuizamento de ação visando a nulidade dos títulos que ensejaram a falência da empresa. 3. No caso concreto, não se aplica o art. 265, IV, a, do CPC/1973, pois a ação ordinária não foi antecedente ao pedido de falência, mas, sim, proposta após a propositura do processo falimentar. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 841269 SP 2016/0002610-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/11/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2016) - grifo nosso. Na hipótese sob análise, tem-se que o único título que fundamenta o pedido de falência é objeto de questionamento perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Assim, mostra-se cristalina a configuração da prejudicialidade externa pois, na hipótese de ser reconhecida a nulidade da sentença arbitral, não mais subsistirão os requisitos necessários para o processamento da ação que pretende o decreto da falência da agravada. Nesse panorama, cabe destacar que a Lei n. 11.101/2005 busca a consagração do princípio da preservação da empresa, em razão de sua função social e econômica, conforme se extrai de seu artigo 47. Assim, a decretação da falência de uma empresa é procedimento de ultima ratio, em razão da sua consequente extinção. Portanto, a decisão agravada mostra-se irretocável, pois a suspensão do feito decorre da necessidade de se ter certeza quanto à exigibilidade do título que fundamenta a ação falimentar, em razão dos efeitos nefastos que a decretação da falência pode produzir. Não se verifica, assim, a probabilidade do direito da agravada já que, como registrado, há prejudicialidade externa entre a ação anulatória da sentença arbitral e a ação de falência. De outro lado, também não se demonstrou o perigo de dano irreversível ou de difícil reparação, porquanto a sentença arbitral foi proferida em 13 de novembro de 2020 e somente em 04 de abril de 2022 a agravante intentou a ação originária. Ressalte-se, nesse ponto, que não há notícias nos autos de que a recorrente tenha intentado ação executiva, fundamentada nos artigos 31 da Lei da 9.307/96 e 515, inciso VII, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, não se verifica a presença dos requisitos legais para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 COELHO, Fábio. Seção IV. Do Procedimento para a Decretação da Falência In: COELHO, Fábio. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/comentarios-a-lei-de-falencias-e-de-recuperacao-de-empresas/1300338279. Acesso em: 26 de Junho de 2023. 3 MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Título II. Da Suspensão do Processo In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado/1590357948. Acesso em: 26 de Junho de 2023. 4 FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 434 Brasília/DF, 26 de junho de 2023 às 17:57:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora